Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A versão apresentada pela vítima, além de ser firme e coerente, é, ao contrário do que alega a defesa, corroborada pelo depoimento da testemunha policial. Pequenas divergências em detalhes do relato da vítima não são suficientes para retirar-lhe a credibilidade e consistência, principalmente quando se mostra coeso e harmónico com o prestado na fase extrajudicial.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, por serem revestidos de fé pública e presunção de legitimidade.
4. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos no processo de dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado, como quantum norteador, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e improvido.